Tribunal: STF
Processo: RE 1470681
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “Direito da Responsabilidade Civil. Apelação cível. Erro médico. Ação indenizatória por dano moral. Sentença de procedência parcial dos pedidos autorais. Alegação de violência obstétrica. Pedido de reparação por danos morais frente o evento que culminou na morte da companheira do autor.



    Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o pagamento da indenização de R$ 90.000,00 (noventa mil), devendo cada réu pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    Apelação da primeira ré alegando sua ilegitimidade passiva frente a demanda, uma vez que, pela Tese número 940 de repercussão geral, em se tratando de responsabilidade civil, o agente público não responde pessoalmente perante a vítima, devendo a ação ser manejada contra o ente público responsável. Aduz, também, que o laudo pericial atestou o nexo causal, com desvio de normas técnicas, por parte do médico intensivista, ora apelante, que se encontrava no CTI cuidando da paciente. Por fim, pede pela redução do valor arbitrado em dano moral. 



    O Município apelante sustenta que o laudo pericial apresentado é controverso. Argumenta que a morte em nada tem a ver com a conduta médica, tendo sido a paciente acometida pela principal causa de morte materna em todo o mundo, qual seja, hemorragia puerperal por hipotonia uterina. Por fim, pede pela redução do quantum indenizatório, em razão da incompatibilidade com o caso concreto, já que não houve ação ou omissão da equipe médica. 



    O terceiro apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ações que visem à reparação diante da responsabilidade dos agentes do estado, devem ser manejadas diretamente ao ente. 



    Alega, também, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial pelo magistrado do juízo a quo e que não é possível a responsabilização do apelante, uma vez que não houve qualquer participação sua na cirurgia da paciente, não havendo que se falar em imprudência ou imperícia. 



    Todos os apelantes pleiteiam pela reforma integral da sentença e pela diminuição do valor arbitrado em indenização por danos morais. 



    A sentença proferida pelo juízo a quo foi capaz de determinar a magnitude dos fatos e encontrar solução justa à demanda, estipulando o valor indenizatório dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. Preliminares de ilegitimidade que não se sustentam. 



    A causa de pedir e o pedido da demando se dirigem aos apelantes, bastando isso para que integrem a relação processual, como orienta a teoria da asserção adotada pelo Código de Processo Civil.



     Também não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa. O Juiz é destinatário das provas, inteligência do artigo 370, §u do CPC. No caso em comento, a instrução probatória se mostrou adequada, devendo-se levar em conta tanto o laudo pericial, tanto o laudo da necropsia. 



    O juiz, quando julgar os fatos processuais suficientes para decidir a causa, pode indeferir pedido de nova prova pericial. 



    Desprovimento dos recursos. 



    Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos e os segundos rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário interposto por Luciana Lorena (eDOC 34), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser (eDOC 34, p. 13):



    “(...) claro que o dever de responder por toda ocorrência em um hospital é do próprio município e não de seus funcionários, tendo em vista que estes são apenas instrumentos de vontade estatal, cabendo ao Estado, caso conveniente, posteriormente, entrar com ação regressiva, nos termos do parágrafo 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, não sendo a recorrente parte legítima nesta ação. “



    No recurso extraordinário interposto por Rodrigo Siqueira da Rocha Dias, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República bem como inobservância da tese fixada no Tema 940 da repercussão geral, ao argumento de que o acórdão recorrido (eDOC 38, p. 8)



    “(...) se mostra absolutamente contrário ao que restou decidido por esta Suprema Corte, no tema 940 de repercussão geral, cujo entendimento foi pela adoção da teoria da dupla garantia pelo nosso ordenamento jurídico, com previsão constitucional no artigo 37, § 6°, da CRFB/88. Nessa toada, de acordo com o entendimento vinculante, a ação indenizatória por danos causados por agente público em face de particular, deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior no tocante a manutenção dos médicos no polo passivo da demanda. Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa (eDOC 47, p. 3):



    “Não é admissível a aplicação de superveniente alteração de posicionamento jurisprudencial a casos anteriormente decididos, gerando verdadeira instabilidade e insegurança jurídica, ainda que não haja trânsito em julgado formal, bastando que as causas tenham sido julgadas na instância ordinária.”



    A Presidência do TJ/RJ admitiu ambos os recursos extraordinários (eDOC 49, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 47, p. 5): 



    “Os autos vieram por determinação da Terceira Vice-Presidência a fim de reexaminar a matéria à luz do tema nº 940 do STF, que tratou da responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública, resultando na seguinte tese: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    A tese citada originou-se do julgamento do RE 1.027.633/SP, ocorrido em 14/08/2019, data, portanto, posterior à propositura desta ação.



     Assim, no mérito, não cabe retratação em face de recurso repetitivo que só tem efeitos prospectivos e não retroativos, como já consta em preliminar de meus votos nos agravos da 3ª Vice-Presidência.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que a conclusão que chegou o Tribunal a quo diverge da jurisprudência qualificada deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE-RG 1.027.663, Tema 940 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual o agente público não possui legitimidade passiva nas ações de responsabilidade civil amparadas no art. 37, § 6º, da Constituição, garantido o direito de o ente público propor ação de regresso em face do servidor. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1.335.946-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15.08.2023, DJe 31.08.2023)



     “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 469, 660 e 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Manutenção de decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE – Tema 339; RE 600.063/SP – Tema 469; ARE 748.371-RG/MT – Tema 660; e RE 1.027.633-RG/SP – Tema 940). II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.016.179-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30.10.2018)



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários, com base no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente